Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-81.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600161-81.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600161-
81.2024.6.16.0125, que m consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 30, I, da Lei
n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, II da Resolução TSE n. 23.607/2019, julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do prestador acima identificado e determino a devolução do
valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Adilson Alves de Amorim, para o cargo de vereador
nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Terra
Roxa/PR., julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista a análise da nota fiscal de serviços
advocatícios acostada aos autos (ID 126641267), depreende-se que o tomador é Epaminondas
Caetano Junior - Sociedade Individual de Advocacia, contendo como descrição dos serviços
prestados: "Serviço de Assessoria Jurídica e acompanhamento de processo de registro de
candidatura." Em contrapartida, a nota fiscal de serviço acostada ao processo de prestação de
contas eleitorais do candidato Ivan Reis da Silva (ID 126836337) tem como descrição do serviço:
"acompanhamento e registro de candidaturas chapa majoritária e proporcional; [...] e
acompanhamento e habilitação nos processos de prestação de contas majoritário e proporcional
sendo 21 processos (19 proporcionais e 2 majoritários)".Portanto, resta evidente que houve a
ocorrência de dois pagamentos - um pelo prestador e outro pelo candidato a prefeito da coligação -
ao mesmo fornecedor e pelos mesmos serviços desempenhados, com recursos oriundos do FEFC.
Em razão do exposto e considerando que houve violação a legislação em vigor, já que caracteriza o
emprego irregular de recursos, acolho o parecer do Ministério Público para declarar a existência de
irregularidade no ponto, fato que obriga o ressarcimento ao Erário, o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), o que configura grave irregularidade. Sob esse aspecto, preceitua o art. 79, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019, que constatada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do FEFC ou
a sua utilização indevida, deverá o candidato devolver o valor correspondente ao Tesouro Nacional
após o trânsito em julgado, na forma estabelecida pela Res. nº 23.709/2022. SUPLENTE) (JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 05/12/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADILSON ALVES DE AMORIM (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILSON ALVES DE AMORIM VEREADOR
(RECORRENTE)

DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB (TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL-PL (TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428420
21/03/2025
20:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44428420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.443

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600161-
81.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADILSON ALVES DE AMORIM VEREADOR
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: ADILSON ALVES DE AMORIM
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL-PL
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
TERCEIRO INTERESSADO: REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. SUPLENTE DE VEREADOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
COEXISTÊNCIA
COM
ASSESSORIA
JURÍDICA
PELA
COLIGAÇÃO.
SERVIÇOS
QUE
NÃO
COINCIDEM
INTEGRALMENTE.
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE SUPERFATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador contra sentença
que aprovou suas contas de campanha com ressalvas e determinou a devolução de
R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de duplicidade no pagamento
de serviços advocatícios, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44428420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
Campanha (FEFC).
1.2 Nas razões recursais, o candidato sustenta que a assessoria jurídica fornecida
pela coligação possuía escopo limitado, enquanto os serviços contratados
diretamente incluíam acompanhamento integral da campanha, com assessoria para
realização de propaganda eleitoral. Alega a regularidade da contratação e requer a
aprovação das contas, sem ressalvas e sem recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender presentes indícios de gastos em duplicidade de montante advindo do
FEFC para a mesma finalidade, justificando-se a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se a contratação de serviços
advocatícios por candidato a vereador, mesmo havendo assessoria jurídica
fornecida pela coligação, configura irregularidade na prestação de contas, a justificar
a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza o uso de recursos do
FEFC para o pagamento de serviços advocatícios, desde que respeitados os
princípios da economicidade e da transparência.
3.2 A análise dos documentos apresentados demonstra que os serviços contratados
diretamente pelo candidato possuíam escopo mais abrangente e individualizado,
incluindo orientações sobre arrecadação de recursos e prestação de contas, bem
como análise jurídica de materiais de propaganda.
3.3 O fato de a assessoria jurídica da coligação ter descrito suas atribuições de
forma genérica não impede a contratação de assistência jurídica específica por
candidatos individuais, desde que não haja sobreposição integral dos serviços.
3.4 Diante da ausência de indícios de superfaturamento ou desvio de recursos, no
valor contratado de R$ 5.000,00, que representa 19,8% da movimentação
financeira, bem como da comprovação dos serviços prestados, não se verifica
irregularidade na contratação da assessoria jurídica, sendo possível a aprovação
das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar as contas eleitorais
aprovadas, sem qualquer recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: A contratação de serviços advocatícios por candidato
individualmente, mesmo havendo assessoria jurídica fornecida pela coligação, é

Num. 44428420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
permitida, desde que não haja sobreposição integral de serviços e sejam
observados os princípios da economicidade e da transparência.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 3º a 5º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adilson Alves de Amorim, eleito suplente de
vereador em Terra Roxa, em face de sentença que julgou aprovadas, com ressalvas, suas
contas relativas às Eleições 2024, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Após a impugnação da prestação de contas pelo Partido Liberal, pelo Movimento
Democrático Brasileiro e pelo Partido Republicanos, o juízo da 125ª Zona Eleitoral
considerou que houve duplicidade no pagamento de serviços advocatícios, eis que a
Coligação forneceu assessoria jurídica, e mesmo assim a recorrente contratou serviços da
mesma natureza, determinando a devolução de R$ 5.000,00, pois os recursos utilizados
são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais (ID 44255551), aduz, em síntese, que os serviços de assessoria
jurídica fornecidos pela coligação tiveram âmbito restrito, enquanto os serviços
contratados diretamente pela recorrente foram mais abrangentes e individualizados, com
acompanhamento integral durante a campanha, assessoria para produção de materiais de
propaganda e prestação de contas, entre outros. Sustenta que a contratação de serviços
advocatícios foi legítima e comprovada nos autos. Requer, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que suas contas sejam julgadas aprovadas sem ressalvas,
bem como seja reconhecida a regularidade da contratação de serviços de assessoria
jurídica.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por entender
presentes indícios de gastos em duplicidade de montante advindo do FEFC para a
mesma finalidade, justificando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional (ID 44270420).

Num. 44428420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia diz respeito ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para custear, simultaneamente, duas contratações de serviços
advocatícios, uma vez que o candidato a prefeito forneceu assessoria jurídica aos
candidatos a vereador e, ainda assim, o recorrente contratou serviços da mesma
natureza, no valor de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Em relação aos gastos eleitorais, estabelece o artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou
do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 6º).
Uma vez que a despesa com contratação de serviços advocatícios pode ser paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, por ser essa verba
de natureza pública, a sua utilização deve pautar-se pelos preceitos da retidão e da
economicidade, que norteiam a administração do dinheiro público.

Num. 44428420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
No caso em questão, o Juízo singular concluiu pelo mau uso dos recursos de campanha,
nos seguintes termos:
Da análise da nota fiscal de serviços advocatícios acostada aos autos (ID 126641267),
depreende-se que o tomador é EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contendo como descrição dos serviços prestados:
“Serviço de Assessoria Jurídica e acompanhamento de processo de registro de
candidatura.”.
Em contrapartida, a nota fiscal de serviço acostada ao processo de prestação de contas
eleitorais do candidato IVAN REIS DA SILVA (ID 126836337) tem como descrição do
serviço: “acompanhamento e registro de candidaturas chapa majoritária e proporcional;
[...] e acompanhamento e habilitação nos processos de prestação de contas majoritário e
proporcional sendo 21 processos (19 proporcionais e 2 majoritários)”.
Portanto, resta evidente que houve a ocorrência de dois pagamentos – um pelo prestador
e outro pelo candidato a prefeito da coligação – ao mesmo fornecedor e pelos mesmos
serviços desempenhados, com recursos oriundos do FEFC.
Os termos do contrato firmado entre o advogado e o recorrente (ID 44255487), bem como
a descrição dos serviços prestados pelo mesmo causídico, via campanha majoritária (nota
fiscal ID 44255477), podem ser comparados conforme tabela abaixo:
Serviços
declarados
na
campanha
majoritária
Contrato firmado com o recorrente
Honorários
acompanhamen
to e registro de
candidaturas
chapa
majoritária
e
proporcional.
a) registro de candidatura;
b) extração de certidões;
c) digitalização de documentos;
d) inclusão no sistema CANDEX, módulo externo;
e) orientação acerca do processo eleitoral, regras para registro;
f) orientação fotógrafo/ regras foto para urna;
g) habilitação no processo de registro de candidatura;
h) acompanhamento e peticionamento no respectivo processo;
i) defesa em eventuais impugnações ao registro de candidatura;
j) acompanhamento até trânsito em julgado do processo;
Honorários
serviços
l) assessoria jurídica contábil no processo de prestação de contas,
incluindo relatórios (72 horas) cadastro do candidato no SPCE/2024,

Num. 44428420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
contábeis
por
contadora
contratada pelo
escritório,
supervisão dos
serviços de prestação de contas. Lançamento serviços contábeis por contador contratado,
sendo relatórios
financeiros,
primeira
prestação
e
prestação final.
Acompanhamen
to e habilitação
nos
processos
de prestação de
contas
majoritário
e
proporcional
sendo
21
processos (19
proporcionais,
e
2
majoritário).
transmissão dos relatórios financeiros; encaminhamento a executiva
estadual de solicitação de fundo; assessoramento na prestação de contas
parcial; acompanhamento e administração dos pagamentos e gastos,
digitalização da documentação necessária a prestação de contas finais;
transmissão e acompanhamento da prestação de contas finais;
apresentação de defesa em eventual impugnação as contas eleitorais,
acompanhamento até trânsito em julgado, defesa em segundo grau em
havendo necessidade, obs “todo processo acompanhado por contador
contratado pelo escritório responsável técnico pelos lançamentos
contábeis”.

k) orientações durante período eleitoral regras publicidade e condutas
permitidas, bem como vedadas, atendimento 24h por dia através dos
números de telefone (...);
Valor:
R$
31.000,00
Valor: R$ 5.000,00
Evidente, portanto, que houve coincidência parcial de atribuições, no que diz respeito às
atividades de registro de candidatura e de prestação de contas, sendo que os serviços
prestados via campanha majoritária foram descritos de forma mais genérica.
O item “k” do contrato firmado diretamente com o recorrente, todavia, não encontra
correspondência nos serviços prestados pela campanha majoritária, o que demonstra
tratar-se de contrato mais abrangente, já que cuida de orientações sobre publicidade e
disponibiliza atendimento 24h por dia.

Num. 44428420 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
Ao se manifestar nos autos, o recorrente apresentou “prints” de tela de conversas via
WhatsApp, a fim de demonstrar que houve atendimento em horário diferenciado, e
buscou, também, comprovar que analisou a regularidade de materiais visuais produzidos
para divulgação em redes sociais, como se vê:

Ainda, apresentou declarações da empresa responsável pelo marketing digital e da
gráfica responsável pelo material impresso do recorrente, com o fito de comprovar que os
materiais visuais de divulgação nas redes sociais, bem como as artes gráficas, eram
encaminhados para análise e validação pela assessoria jurídica:

Por fim, também apresentou “prints” de tela para demonstrar que houve atendimento
individualizado em assuntos afetos ao registro de candidatura e à prestação de contas, o
que não estaria contemplado na prestação de serviços de assessoria jurídica
proporcionado pela campanha majoritária, a exemplo de orientação jurídica contábil para
prestação de contas; questionamento sobre postagem de candidato da oposição;
orientação sobre propaganda de rua com som; dentre outros.
Destaco que os valores atribuídos aos serviços de assessoria jurídica não foram
considerados exorbitantes nem antieconômicos pelo Juízo de primeiro grau, segundo o
qual “não se verifica, nas provas acostadas, qualquer indício de que o preço pago estava
em desconformidade com o valor de mercado.” Além disso, os recursos destinados ao
contrato em exame, no valor de R$ 5.000,00, representam aproximadamente 19,8% da
movimentação financeira de campanha.
Por sua vez, não há dúvida de que o regramento acerca da propaganda eleitoral exige
conhecimento específico sobre a matéria, para se evitar o cometimento de
irregularidades, sendo crível que uma campanha eleitoral para o cargo de vereador
identifique a necessidade de contratação de assessoria jurídica com essa finalidade.
Assim, entendo que a coexistência de dois contratos de assessoria jurídica, com
coincidência parcial de atribuições, firmados pela campanha majoritária e individualmente
por candidato a vereador, em valor não exorbitante, não indica, necessariamente, a
utilização indevida da verba pública proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nessa esteira, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, ao tratar de caso similar, em
que foi analisada a eventual duplicidade de contratos de atividades de marketing de
campanha, concluiu pela não caracterização de irregularidade, quando os objetos
contratuais não são completamente coincidentes:
"Eleições 2022. Prestação de contas. Deputado Federal. Contratação em duplicidade.
Objetos diversos. Inexistência de irregularidade. Contrato de locação. Ausência de

Num. 44428420 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
documento de propriedade. Posse do bem. Validade da contratação. Contas finais.
Intempestividade prestação de contas final. Irregularidade formal. Contas aprovadas com
ressalvas.
I – Não há identidade entre os serviços de elaboração de vídeos para a campanha e os
de gerenciamento de redes sociais, inexistindo, por isso, a alegada contratação em
duplicidade apontada pelo parecer conclusivo, pois os objetos dos contratos são de
natureza diversa.
II – A regularidade da contratação de locação de imóvel para campanha eleitoral requer a
observância do art. 60, §2º da Resolução TSE n. 23.607/2019, sendo desnecessária a
comprovação de propriedade do bem, mormente quando há instrução dos autos com
documentos que indiquem a posse do imóvel local pelo contratado.
III – Conforme entendimento firmado por esta Corte, a intempestividade na prestação de
contas finais acarreta apenas a anotação de ressalvas na aprovação das contas.
Precedentes.
IV – Contas aprovadas com ressalvas." (TRE-RO PCE nº 060158466 Acórdão nº
590/2023 PORTO VELHO - RO Relator(a): Des. Igor Habib Ramos Fernandes
Julgamento: 31/07/2023)
Dessa forma, verifica-se que as contas não possuem irregularidades, e conforme
apontado no parecer técnico (ID 44255515), merecem aprovação, sem ressalvas.
Há que se concluir, portanto, pela reforma da sentença, para que sejam aprovadas as
contas do recorrente, sem determinação de recolhimento de valor, eis que não há
irregularidade na contratação de serviços de assessoria jurídica.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral,
para julgar APROVADAS as contas eleitorais de Adilson Alves de Amorim, candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sem qualquer recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44428420 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063741800000043372680
Número do documento: 25032120063741800000043372680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:24:20
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600161-
81.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADILSON ALVES DE AMORIM VEREADOR,
ADILSON ALVES DE AMORIM - Advogados dos RECORRENTES: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN
JUNIOR - PR19214, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO DOS SANTOS
- PR90977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR - TERCEIROS
INTERESSADOS: PARTIDO LIBERAL - PL, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - PMDB, REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL - Advogada dos
TERCEIROS INTERESSADOS: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025